Tribunal: STF
Processo: RE 1393505
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DE ICMS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. QUOTA PARTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESRESPEITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I – A Constituição Federal veda a retenção ou qualquer restrição na entrega das parcelas de recursos que compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo, no entanto, tal entrega, ser condicionada ao pagamento de créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (incisos I e II do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal). 



    II – O procedimento administrativo para a apuração do montante a ser percebido pelos municípios deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de nulidade do ato de retenção do repasse, o que evidenciou-se na hipótese dos autos. 



    III – Uma vez que a Constituição Federal estipula as regras para a distribuição das receitas tributárias entre seus entes federativos (artigos 157 a 162), o repasse do valor devido acarreta uma “obrigação de fazer” e não “obrigação de pagar”, o que importa em pagamento independentemente de inscrição em precatório. 



    IV – Quanto aos consectários legais, deve incidir correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em razão da natureza financeira e não tributária da matéria, conforme o entendimento firmado pelo STF, a partir da data em que as verbas devidas deveriam ter sido repassadas, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 63/1990, a partir da citação. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE GOIÁS (Doc. 16), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (fl. 13, Doc. 18):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DE ICMS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. QUOTA PARTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESRESPEITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida imperativa, máxime quando restar configurado que o embargante almeja somente a rediscussão da matéria exposta no acórdão recorrido, face ao seu inconformismo com a tese jurídica adotada.



    2. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar. Assim, o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios.



    3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015 passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS.”



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS sustenta que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto viola frontalmente parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal, bem como contraria a própria jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu que para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados, mediante retenção do valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário (fls. 5-6, Doc. 20). 



    Afirma a desnecessidade da prévia constituição do crédito tributário via instauração de Processo Administrativo, para fins de retenção/compensação de créditos devidos em razão do repasse a maior da cota parte devida aos Municípios (fl. 9, Doc. 20).



    Destaca que o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado. Não há que se falar, outrossim, que houve apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, com ampla publicidade e possibilidade de participação dos interessados (fls. 11-12, Doc. 20).



    Assevera que o valor apurado é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo (fl. 12, Doc. 20).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurada nos termos do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal de 1988 (fl. 15, Doc. 20).



    Em contrarrazões (Doc. 22) sustenta-se, preliminarmente, que o recurso não deve ser ser conhecido, aduzindo que “o Recorrente não demonstrou a violação expressa de dispositivo constitucional e tampouco a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na presente ação de obrigação de fazer” (fl. 4, Doc. 22).



    Quanto ao mérito, alega-se a ausência de violação ao § único do Art. 160 da Carta Magna, pois, ao contrário de suas alegações, a retenção levada a efeito pelo ESTADO DE GOIÁS não se refere à questão tributária, logo, é indiscutível a obrigação de prévia instauração de processo administrativo para assegurar a garantia de ampla defesa e do contraditório ao município (fl. 7, Doc. 22)



    Por fim, requer a manutenção do acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Cuida-se de Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, na qual requer o repasse do ICMS sem qualquer retenção pelo Estado (Doc. 2).



    Na inicial, alega a parte autora que o ESTADO DE GOIÁS, fundamentado em auditoria do TCE-GO, expediu o Ofício 868/2014, determinando a retenção do valor de R$ 29.742.124,00 da conta de ICMS dos municípios, sob a alegação de supostos repasses realizado a maior pelo Estado de Goiás no ano de 2012. 



    Entende que a determinação contida no referido ofício é arbitrária, uma vez que não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.



    A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o requerido a repassar ao Município promovente, de forma imediata e não sujeita a precatório, o valor integral de sua quota/percentual na participação do ICMS, devidamente atualizado (fl. 7, Doc. 7). 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à Apelação interposta pelo ESTADO, mantendo inalterada a sentença. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-5 Doc. 14):



    “O município autor busca, por meio de ação ordinária, a declaração de nulidade do Ofício nº 868/ 2014 da Secretaria da Fazenda, bem como a determinação de transferência da cota-parte do ICMS que lhe pertence. 



    Ao analisar o caderno processual, percebe-se que a discussão não entra na esfera da possibilidade, ou não, de retenção por parte do ente estatal, dos recursos referentes à repartição das receitas tributárias, mas sim em relação à forma como foi realizada a apuração e consequente constrição do montante, sem a observação do devido processo legal. 



    No que tange à repartição das receitas tributárias, assim leciona o artigo 158 da Constituição Federal, em seu inciso IV: 



    “Art. 158. Pertencem aos Municípios: (…) 



    IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.” 



    Já o artigo 160 da Carta Magna veda a retenção ou qualquer restrição na entrega das parcelas de recursos que compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo, no entanto, tal entrega ser condicionada ao pagamento de créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (incisos I e II do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal), conforme ora transcrevo, in verbis: 



    “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 



    Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: 



    I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 



    II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.” 



    Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o ente estatal pode condicionar a entrega dos recursos ao município recorrido, desde que observado o devido processo legal apto a garantir o contraditório e ampla defesa. 



    Fazendo a subsunção da norma ao caso concreto, não se vislumbra nos autos qualquer determinação, por parte do requerido/apelante para notificar a municipalidade do procedimento de retenção, tendo esta tomado conhecimento do ato, apenas, quando realizado o repasse à menor, o que evidencia um desrespeito aos princípios constitucionais estampados na Carta Magna (artigo 5º, inciso LV), principalmente o do contraditório. 



    […]



    Destarte, ao fazer a retenção do montante constitucionalmente previsto em lei, pertencente ao município apelado, sem a instauração de um procedimento administrativo onde a municipalidade pudesse participar da apuração, houve nítido desrespeito aos ensinamentos insculpidos na Constituição Federal. 



    No que tange à parte da sentença que consignou a impossibilidade de condicionar o repasse do montante devido pelo Estado de Goiás ao regime de precatório, tenho que mais uma vez não merece guarida os argumentos expendidos pelo requerido/apelante. 



    Isso porque o repasse da quota parte pertencente aos municípios decorre de imposição constitucional, tratando-se de obrigação de fazer e não de pagar, não podendo o judiciário postergar o recebimento em favor do Estado. 



    Aliás, esse tema já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal, sedimentando o entendimento de que viola o princípio da razoabilidade, a imposição do repasse da arrecadação do ICMS via precatório, conforme transcrevo, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1291796, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2021). Negritei. 



    Da mesma forma caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Dessarte, não há reparos a serem feitos na sentença singular nesse ponto.”



    Assiste razão ao recorrente.



    Da análise dos autos, tem-se que, em 6/1/2015, em conformidade com o Ofício 868/2014, foi determinado o bloqueio do valor de R$ 29.742.124,00 no repasse da parcela do ICMS pertencente aos municípios goianos, sob o fundamento de que, no ano de 2012, foi efetivado em valor maior que o devido. 



    O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Abadiânia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal.



    Ocorre que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo, em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.



    Desse modo, verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem a obrigação de recuperar esse valor, considerando-se presumidamente correta a quantia apurada pela Corte de Contas, nada impedindo, todavia, que o Município discuta, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    Em caso análogo, em que também se discutia o ajuste (compensação) posterior de repasse feito a maior pela União aos Estados referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Civil Originária 3005, de minha relatoria, com trânsito em julgado em 7/6/2019, decidiu acerca da desnecessidade de abertura de procedimento administrativo para a recuperação de valor transferido a maior. Para melhor compreensão da matéria, citem-se os seguintes excertos do voto por mim prolatado nos autos da referida ACO:



    “[...] 



    O exame da pretensão do autor passa pela aferição da regularidade do ajuste de contas, pela via da compensação, das receitas recebidas pelo Estado da Paraíba relacionadas à FUNDEB – 2016. Mais precisamente, o autor se insurge contra o determinado na portaria MEC 565/2017, pela qual se procedeu a ajuste de contas com a consequente necessidade de restituição, pelo ente federado estadual, da quantia de R$ 35.187.561,03, recebido a maior da União a título de complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no ano de 2016.



    […]



    A Lei 11.494/2007, que regulamentou o FUNDEB, prevê no parágrafo 2º do artigo 6º a forma de compensação dos valores repassados, nos seguintes termos:



    “Art. 6º. A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 60 do ADCT.



    §1º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente.



    §2º. A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso.



    §3º. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente.” (grifo nosso)



    Assim, é possível concluir que é da própria sistemática do FUNDEB, nos termos da lei de regência, a efetivação de ajustes de contas, em relação aos repasses da complementação da União, tendo em conta que os correspondentes cálculos são inicialmente fundados em estimativas, cuja veracidade, em função de valores efetivamente arrecadados no exercício, deve ser conferida, podendo ensejar créditos ou débitos equilibradores.



    Logo, se o Ente percebeu valores a maior, o ajuste deve ser feito a crédito de outros Entes que tenham percebido repasses a menor. A efetivação do estorno determinado pela União é, assim, medida necessária para que outros entes federativos não sofram prejuízo, já que o valor da complementação da União não pode ser aumentado, a teor das regras inscritas no art. 31, § 7º, da Lei 11.494/2007 e no art. 19 do Decreto 6.253/2007.



    […]



     Os ajustes promovidos pela portaria fundam-se na obrigação que tem a União em recuperar os valores por ela repassados a maior, quando das complementações ao FUNDEF, e são presumidamente corretos.



    Ou seja, a União tem a prerrogativa de realizar o ajuste da complementação a seu cargo efetivada, para mais ou para menos, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício de referência, não sendo, por conseguinte, necessária a abertura de prévio processo administrativo, visto que possui previsão legal e é inerente ao procedimento de repasse de valores com bases estimadas.



    Isso não significa, por outro lado, que o ente estadual não possa discutir algum equívoco perpetrado no momento do ajuste, para o que tem as vias administrativa e jurisdicional à sua disposição, devendo, se o caso, provocá-las. O que não se pode admitir é que o autor queira simplesmente isentar-se de devolver, via compensação expressamente prevista em lei, o que foi percebido a maior, alegando, de forma genérica, a necessidade de abertura de processo administrativo para tanto. Neste caso, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não aproveitam ao ente federado estadual. 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO FEDERAL. RECEBIMENTO A MAIOR. AJUSTE DE CONTAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI 11.494/2007. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe. 17/05/2019).



    Na mesma linha, veja-se precedente monocrático da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, na ACO 2030, DJe de 6/3/2020, já transitado em julgado. 



    Em situação idêntica à destes autos, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, em recente decisão monocrática proferida no RE 1.378.345, DJe de 3/5/2022, entendeu ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Eis o inteiro teor da referida decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIBERAÇÃO DIRETA DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS (…)”. (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, parágrafo único, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte alega que esta Corte já reconheceu que para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados, mediante retenção do valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário.



    Argumenta-se que, na hipótese, o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado.



    Sustenta-se que não há que se falar em retenção indevida do valor apurado, em razão da suposta ausência de processo administrativo, uma vez que é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, consolidado no sentido de não ser necessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 406.557, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 509.984, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.3.2012, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido”.(RE-AgR 589.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011. grifei). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário do Estado de Goiás como requisito para proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 



    Invertidos os ônus de sucumbência”. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente